Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-23.2024.8.11.0111
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-23.2024.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIGLEYCI BENTO RODRIGUES - CPF: 028.963.551-97 (EMBARGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROSELY BENTO RODRIGUES - CPF: 940.456.581-49 (EMBARGANTE), ROSELY BENTO RODRIGUES - CPF: 940.456.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 85, §2º DO CPC. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaucard S/A contra acórdão que julgou procedentes embargos de terceiro em ação envolvendo alienação fiduciária sobre bem alheio, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, alegando omissão quanto à aplicação do critério do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém omissão quanto à aplicação do art. 85, §2º do CPC, especificamente sobre a fixação de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa em vez do alegado proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual estabelece critérios hierárquicos para fixação de honorários advocatícios, sendo o valor atualizado da causa critério subsidiário aplicável quando impossível a mensuração objetiva do proveito econômico.

4. A natureza predominantemente declaratória da decisão, a ausência de condenação líquida e as variáveis incertas do bem justificam a impossibilidade prática de quantificação do proveito econômico no caso concreto.

5. O proveito econômico em embargos de terceiro não se confunde com mero valor patrimonial do bem, exigindo quantificação líquida e certa dos benefícios efetivamente auferidos.

6. Os embargos constituem mero inconformismo com caráter protelatório, caracterizado pela tentativa de rediscussão de critério legal já adequadamente aplicado, sem demonstração de efetivo vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa é juridicamente correta quando impossível a mensuração objetiva do proveito econômico, especialmente em decisões de natureza declaratória. 2. Os embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, destinados à rediscussão de matéria já decidida, autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO ITAUCARD S/A
contra r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT
(
id.
329509358),
que POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto por
LUCIGLEYCI BENTO RODRIGUES
nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000653-25.2024.8.11.0111.

A tese
de julgamento
da ementa estabeleceu que
:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM ALHEIO. CONTRATO NULO POR FALTA DE LEGITIMIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ CARACTERIZADO. NEGLIGÊNCIA INSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.

[...]
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Embargos de
terceiros julgados procedentes
com reforma integral da sentença.

Tese de julgamento: "1. É nulo de pleno direito o contrato de alienação fiduciária firmado por pessoa que não detém a propriedade do bem há mais de dois anos, por ausência absoluta de legitimidade para o ato. 2. Caracteriza-se como terceiro de boa-fé o proprietário registral que não participou da relação contratual e exercia posse efetiva do bem, tendo direito à proteção através dos embargos de terceiro. 3. A instituição financeira responde pelos danos causados ao terceiro quando age com negligência na verificação da titularidade do bem aceito como garantia fiduciária."

O acórdão condenou o
BANCO ITAUCARD S/A
ao pagamento de custas processuais de ambas as instâncias e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em seus embargos de declaração
(
id. 336691876
)
, o BANCO ITAUCARD S/A alega omissão
no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, sustentando que a Câmara deveria ter fixado a verba sucumbencial sobre o
"proveito econômico obtido"
pela parte vencedora, conforme
art. 85, §2º do CPC, e não sobre o valor atualizado da causa
.

A parte embargada apresentou contrarrazões
(
id.
338190351)
pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no
artigo 1.022 do CPC
, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à
reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC. 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)
(Destaquei)

No caso em exame, o embargante sustenta omissão quanto à aplicação do
art. 85, §2º do CPC
, alegando que os honorários deveriam incidir sobre o
"proveito econômico obtido
" e não sobre o valor atualizado da causa.

Contudo,
não há omissão no acórdão embargado
.

O
art. 85, §2º do CPC
estabelece critérios hierárquicos para fixação de honorários advocatícios:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"

O dispositivo legal prevê três critérios em ordem de preferência:
a)

valor da condenação;
b)

proveito econômico obtido;
c)
valor atualizado da causa (critério subsidiário
).

No presente caso, a impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico decorre de:

1)
Natureza da decisão
-
Predominantemente declaratória (reconhecimento de propriedade)
;

2)
Ausência de condenação líquida
-
Não houve condenação em valor certo e determinado
;

3)
Variáveis incertas do bem
-
Depreciação durante período de apreensão, estado atual de conservação, possíveis danos ou deterioração
, bem como, até
custos de manutenção e guarda
.

O acórdão aplicou corretamente o critério subsidiário previsto no
art. 85, §2º do CPC
, fixando honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a
impossibilidade prática de mensuração objetiva do proveito econômico
.

Ademais, tratando-se de
embargos de terceiro
com natureza predominantemente declaratória, o 'proveito econômico' não se confunde com mero valor patrimonial do bem, exigindo quantificação líquida e certa dos benefícios efetivamente auferidos, o que se mostra inviável no caso concreto.

Como bem destacado pela
jurisprudência firmada da Segunda Seção d
o
STJ

“
é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de
gradação da base de cálculo estabelecida pelo art.
85,
§ 2
º,
do CPC/
2015,
sendo subsidiária a aplicação do art.
85,
§ 8
º,
do CPC/
2015,
apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
”

(REsp
1.746.072/
PR,
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/3/2019).

A questão dos honorários foi adequadamente enfrentada pelo acórdão, que aplicou corretamente a legislação processual vigente.
A utilização do critério subsidiário foi plenamente justificada pelas circunstâncias do caso
.

O que se verifica é
mero inconformismo
da parte embargante com a condenação imposta, mediante tentativa inadequada de
rediscussão
de matéria já decidida.

Nesse sentido:

"Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental (...)
Na hipótese, todavia, não logrou a parte interessada demonstrar a existência de causa a ensejar o acolhimento da irresignação, notadamente por inexistirem no julgado os vícios de omissão elencados, constituindo o recurso de nítido caráter protelatório.
"
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1320114 MT, Relator: Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA,
DJe
12/05/2016)

(Destaquei).

Os embargos possuem evidente caráter protelatório, caracterizado por: 1) ausência de vício sanável no acórdão embargado; 2) tentativa de rediscussão de questão já devidamente apreciada; 3) objetivo manifesto de postergar o cumprimento da decisão judicial.

Tal conduta configura abuso do direito de recorrer, autorizando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2º do CPC
.

Como bem destacado pela jurisprudência d
este
E. Tribunal
de Justiça
,

“os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000952120238110100, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

O caráter protelatório
resta evidenciado
pela tentativa de rediscutir critério legal já adequadamente aplicado, sem demonstração de efetivo vício no julgado, configurando resistência infundada ao cumprimento da decisão transitada em julgado.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.026, §2º do CPC
, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026